Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722619-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC). 2. Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC). 3. Não se encontra configurada a violação de qualquer princípio como o da celeridade ou economia processual tampouco restou configurado o cerceamento de defesa pelo não deferimento de mais um prazo para se manifestar, porquanto não é possível conferir ao requerente oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a citação ocorrerá somente após a execução da liminar. Aduz que mesmo que se entenda que o autor deveria impulsionar o feito, fornecendo os meios para a citação do recorrido, sua inércia seria equivalente a “não promover os atos e as diligências que lhe incumbir”, nos termos do inciso III, do artigo 485 do CPC, e não falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, a fim de comprová-la. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 485, inciso IV, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) Ressalte-se que a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia do autor em promover a citação. Nesse caso, não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC). Caracterizada a falta de citação, correta a sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC. (...) De mais a mais, não se encontra configurada a violação de qualquer princípio como o da celeridade ou economia processual tampouco restou configurado o cerceamento de defesa pelo não deferimento de mais um prazo para se manifestar, porquanto não é possível conferir ao requerente oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.” (ID 72710443). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030